Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-72.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005111-72.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Indisponibilidade de Bens, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (AGRAVANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — MALVERSAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO -
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO - INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA - POSSIBILIDADE –RECURSO

DESPROVIDO.

1. Existindo fortes indícios da prática de atos ímprobos causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, aptos a ensejar a indisponibilidade de bens dos indiciados, de modo a dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento dos danos ao poder público, porque o
periculum in mora
é presumido.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por José Antônio Dubiella, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 79416), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar para determinar a indisponibilidade de bens do Requerido, ora Agravante, nos limites necessários a garantir a integralidade da reparação dos danos ao erário público.

Como causa de pedir recursal, o Agravante sustenta, em síntese, que a Ação Civil de Improbidade Administrativa tem por argumento o fato de que, quando do exercício do mandato de Prefeito do Município de Feliz Natal, nos anos de 2013 e 2014, teria, por reiteradas vezes, autorizado contratações fracionadas de serviços de publicidade institucional, com diversos fornecedores, sem licitação, o que supostamente teria causado dano ao erário no importe de R$ 93.116,00 (noventa e três mil, cento e dezesseis reais).

Sustenta que não ficaram demonstrados os requisitos aptos a ensejar a indisponibilidade de seus bens, que, embora tenha havido contratações de serviços de divulgação de atos institucionais, sem licitação, tal fato não causou prejuízo ao erário municipal, pois foram efetivamente realizados pelos fornecedores contratados e atenderam a finalidade a que se prestavam, informando a população sobre assuntos de seu interesse, a exemplo de programas, projetos, campanhas sociais.

Aduz que não ficou demonstrado o perigo da demora para a medida de urgência, uma vez que o suposto ilícito não é contemporâneo, ou seja, ocorreu há 04 (quatro) anos, e, ainda, que não é razoável a determinação da constrição de todos os seus bens.

Alega que foram bloqueados valores muito além do limite da ação, que todas as suas atividades estão inviabilizadas, não consegue movimentar suas contas bancárias, todos os seus veículos encontram-se com gravames e os bens imóveis foram bloqueados às margens das matrículas, que os valores constritos se deram em cerca de 20 (vinte) vezes maior que o suposto dano, aproximadamente dois milhões de reais.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
e, alternativamente, a substituição da totalidade dos bens do Agravante pelo LOTE URBANO Nº 78 – 15.000,48 M2, com MATRÍCULA Nº 494, avaliado em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

A antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferida – id. 710232 – para limitar a indisponibilidade de bens ao valor que garanta a integralidade da reparação dos danos causados ao erário público.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão no id. 938802 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que o recurso está prejudicado em face da perda do objeto – id. 980389 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por José Antônio Dubiella, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 79416), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar para determinar a indisponibilidade de bens do Requerido, ora Agravante, nos limites necessários a garantir a integralidade da reparação dos danos ao erário público.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, registro que não houve a perda do objeto do presente recurso, uma vez que o pedido principal do Agravante (o afastamento da indisponibilidade de bens) não foi retratado pelo juízo
a quo
,

razão pela qual permanece seu interesse recursal.

Vale ressaltar, ainda, que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

a indisponibilidade de bens do Agravante, posto que a matéria de mérito, na qual analisará se houve qualquer ato ilícito praticado por ele, deverá ser analisada nos autos principais.

Com efeito, é certo que a indisponibilidade dos bens é cabível quando estiverem presentes
indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito
, nos termos do artigo 7º da Lei nº 8.429/92,
in verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Aliás, nesse sentido também é o artigo 16 da referida lei, como se vê:

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Logo,
para indisponibilidade dos bens é necessário apenas indícios

do ato ilícito
, uma vez que a comprovação da irregularidade ou não, apenas será averiguado quando da dilação probatória.

Na espécie, adveio aos autos fatos que, em princípio, demonstram a plausibilidade do direito substancial invocado, isto é, indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade.

Ora, pelo Inquérito Civil nº 000362/2015 foi constatado que durante a gestão do Agravante na prefeitura de Feliz Natal foram realizadas inúmeras contratações diretas, sem licitação, de serviço de publicidade que ultrapassam o valor permitido/estabelecido em lei (art. 24, II,

da Lei.8.666/93), o que demonstra indícios de irregularidade capaz de configurar ato de improbidade.

Por sua vez, o Agravante não nega o ato tido como ímproba, mas apenas sustenta que não houve prejuízo para o erário, posto que os serviços foram prestados.

E ainda, argumenta que “os fatos narrados pelo Ministério Público não tenham levado em consideração todos esses fatores, associado ao fato de que no ano de 2013 foi o primeiro ano de mandato do Agravante, sendo que os procedimentos administrativos, até então, eram desconhecidos por ele, obrigando-o a confiar em uma equipe, formada em sua grande maioria, por Servidores efetivos, que infelizmente também não estavam preparados para as funções que exerciam, típico das pequenas cidades do interior do Mato Grosso”.

Logo, há indícios fortes de demonstração de irregularidades na contratação de empresas, sem licitação, para prestar o serviço de publicidade.

Se não bastasse isso, nesta instância recursal, o recorrente não apresentou elementos substanciosos a contrapor as evidências apresentadas na origem que apontam a participação deste em atos ímprobos que acarretaram graves prejuízos ao Erário público.

Por outro lado,
a possibilidade do deferimento da tutela cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado, exige apenas que se evidencie fundados indícios de lesão ao patrimônio público ou do enriquecimento ilícito, porquanto o
periculum in mora
, segundo a jurisprudência mais atualizada está implícito no pedido de indisponibilidade de bens dos agentes públicos praticantes de atos ímprobos, que é a consequência elementar do ato que causou lesão ao erário. Logo, é presumido, decorre automaticamente do ato de improbidade, vejamos:

AGRAVO INTERNO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o
periculum in mora
é presumido
. Recurso não provido. (N.U 1006374-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – E BUSCA E APREENSÃO – CAUTELAR NECESSÁRIA A DAR EFETIVIDADE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de bloqueio dos bens do agravante, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público municipal.

2. “O
periculum in mora,
em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1010512-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDÍCIOS VEEMENTES DE LESÃO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARTIGO 7º DA LEI Nº 8429/92 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS PELO AGENTE PRATICANTE DO ATO ÍMPROBO – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS – ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº 8429/92 - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 7º da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor. A providência não exige prova cabal, mas razoáveis elementos configuradores da lesão ao erário, e prescinde de prova de que o agente esteja dilapidando o seu patrimônio, para frustrar eventual condenação em ação civil pública. Hipótese em que está implícito o
periculum in mora
. A absolvição em processo administrativo disciplinar não é óbice para o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, em face da independência entre as esferas administrativas e civil, nos termos do caput do art. 12 da Lei 8429/92. (N.U 0028942-06.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 16/08/2018)

Dessa forma, não é necessário a demonstração de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio. Neste caso, o perigo de dano decorre da própria gravidade dos fatos, por isso, como dito, é presumido, estando implícito no comando legal,
que rege de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa.

Infere-se, pois, que a maior utilidade da decretação de indisponibilidade dos bens é a de garantir a efetividade do provimento judicial.

A este respeito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1.
Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2.
Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário
.

3.
A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para o acórdão o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "[...] no comando do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4.
Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6.
Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.366.721 – BA – Relator: MIN. OG FERNANDES, j. 26.02.2014) (destaquei).

Logo, como restou comprovado indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito, nesta fase de cognição sumária, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida.

No tocante a alegação de excesso e em relação ao pedido alternativo (a substituição da totalidade dos bens do Agravante pelo LOTE URBANO Nº 78 – 15.000,48 M2), é certo que restam prejudicados, uma vez que os referidos pedidos já foram atendido pelo juízo
a quo,

conforme já noticiado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020